Tribunal: TJSP
Processo: 1005855-32.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de demais provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do

Ementa:
"APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – I- Sentença de improcedência – Apelo da autora – II- Devidamente instruída, cabível o julgamento da lide no estado em que se encontrava, sendo desnecessária a realização de demais provas – Ausência de cerceamento de defesa – Elementos presentes nos autos suficientes ao julgamento - Inteligência do art. 355, inciso I, do NCPC – Preliminar afastada."

"SAQUE INDEVIDO EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – DANOS MATERIAIS – DANOS MORAIS – I- Relação de consumo caracterizada – Inversão do ônus da prova – Réus que não provaram que o saque não reconhecido pela autora foi realizado por culpa exclusiva desta ou de terceiro – Caixa de autoatendimento que é uma extensão da atividade bancária, sendo de inteira responsabilidade dos réus a sua segurança e manutenção – Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade - Falha no sistema de segurança dos réus caracterizada – Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3o, II, do CDC – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno – Orientação adotada pelo STJ no Recurso Repetitivo no 1.199.782/PR – Art. 1.036 do NCPC – Súmula no 479 do STJ – Danos materiais devidos – II- Danos morais caracterizados – O dano moral puro é passível de ser indenizado, não sendo necessário que seja provado prejuízo efetivo – Indenização devida, devendo ser fixada com base em critérios legais e doutrinários – Indenização fixada em R$2.000,00, ante as peculiaridades do caso, quantia suficiente para indenizar a autora e, ao mesmo tempo, coibir os réus de atitudes semelhantes – Indenização atualizada com correção monetária, a contar da publicação do acórdão, e juros moratórios, a contar da citação – Súmula no 362 do STJ – III- Sentença reformada – Ação procedente – Ônus sucumbenciais carreados aos réus, incluídos os honorários recursais - Apelo provido."